Tribunal: TJDFT
Processo: 0753472-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão e contradição, uma vez que a situação é distinta daquela apreciada na Súmula 10/TUJ, sendo que nos períodos pleiteados exercia atividades de regência de classe como professora dinamizadora e em sala de alfabetização, o que justifica a incorporação da GAPED.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso, assiste parcial razão à parte embargante, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
4. Para tanto, por ocasião dos embargos de declaração, analisando detidamente os autos, foi possível apurar a existência de erro material no acórdão, mencionando no seu item 3 fundamentos e fatos que não se coadunam com os autos. Assim, diverge dos fatos que constam nos autos a conclusão de que as datas pleiteadas pela parte autora (01/03/1998 a 23/12/1998 e 02/02/2001 a 31/12/2001) não corresponderiam a atividades de regência de classe, uma vez que foram reconhecidas neste sentido pelo próprio Distrito Federal. Por outro lado, a dedução do período no cômputo da incorporação da GAPED ocorreu por razões distintas, conforme será detalhado.
5. Desse modo, salutar o acolhimento em parte dos embargos de declaração, para que seja alterada a redação do item 3 do recurso inominado, que passa a adotar a redação que segue.
“3. Ao contrário do que sustenta a parte autora recorrente, o Distrito Federal não desconhece que durante aquele período de 01/03/1998 a 23/12/1998 e de 02/02/2001 a 31/12/2001 a parte autora realizou atividades de regência de classe. Todavia, a partir da detida análise dos documentos ID 26590981, págs. 19/135/139 identifica-se as razões para que não tenha sido computada a integralidade do período almejado pela parte autora. Isso porque no momento dos cálculos, o Distrito Federal apurou que durante toda a sua atividade profissional a autora realizou atividades de regência de classe. Assim, inicialmente, realizou o cômputo de todos os seus 11.713 dias de atividade como de regência de classe para a incorporação da GAPED (o que alcançaria 32 anos, 1 mês e 3 dias). Contudo, no extrato (ID 26590981, pág. 139) realizou o abatimento do período compreendido entre 27/01/1994 a 01/02/2001 e 28/02/2002 a 14/02/2003 (totalizado 2915 dias, acrescido de outros 23 dias de licença para tratamento de saúde). Desse modo, o Distrito Federal admitiu como período para a incorporação da GAPED o total de 8775 dias (24 anos, 0 meses e 15 dias). Constata-se que a dedução está em consonância com a norma vigente à época da atividade (artigo 1o da Lei Distrital no 202/91), uma vez que a gratificação exigia a realização de atividades exclusivamente em regência de classe, enquanto que naquelas datas a parte autora também exerceu funções de vice-diretora e de diretora (ID 26590981, pág. 19). Em tempo, esclarece-se que há uma pequena divergência entre os períodos nas funções de direção indicados no ID 26590981, pág. 19 com aqueles que constam na pág. 139 do mesmo documento. Todavia, a situação é indiferente à análise do pedido nos autos, uma vez que resulta em uma divergência de apenas 13 dias, sendo que a parte autora necessitava demonstrar um total de 350 dias para alcançar 25 anos na contagem para a percepção da GAPED em percentual superior ao já reconhecido na seara administrativa”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material e modificar o item 3 da ementa nos termos detalhados.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.